Tribunal: TJES
Processo: 0031716-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031716-13.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SHEILA MARA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031716-13.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APD
A
: SHEILA MARA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões
a
Apelad
a
sustenta que o recurso d
o
Apelante não deve ser admitido, por não atacar especificamente os fundamentos dispostos na sentença.

Não obstante as alegações, verifico que o recurso apresentado p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

está devidamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Assim, tendo em vista que as razões de apelação demonstram a irresignação d
o
Apelante, e os pontos alvejados por seu inconformismo –
tempo de prescrição
-,
não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031716-13.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APD
A
: SHEILA MARA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de
apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no intuito de reformar a sentença de fls.
68/78
, através da qual
o
MM Ju
i
z
a quo
reconhecendo a nulidade das contratações temporárias prorrogadas de forma ilegal, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando nulos os contratos celebr
ados
e condenando o
E
stado ao pagamento do FGTS.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls.
80/85
, o Estado Apelante alega, em apertada síntese, que a prescrição da pretensão condenatória contra a fazenda pública, independente de sua natureza, deve observar o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da fundamentação utilizada pela julgadora
a quo
para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo e afastar a prescrição do pleito autoral
:

“
[...] Da prejudicial de prescrição.

No que concerne à prescrição, o requerido argumenta ter sido caracterizada a prescrição quinquenal no que tange às parcelas pretendidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Ora, ainda que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, tenha definido que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados, também impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Ou seja, para os casos em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. De outro lado, caso o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.

Desse modo vem reconhecendo o c. Superior Tribunal de Justiça e o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. ". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. lV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (STJ, REsp 1.841.538/AM, Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos" (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.536.362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2017). IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016). Opostos Embargos de Declaração contra o referido julgado, foram eles rejeitados, registrando-se que "a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho" (STF, EDcl no RE 765.320/MG, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PLENO, DJe de 20/09/2017). V. Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), reconheceu serem 'extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato' (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/10/2013). Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que houve renovações sucessivas do contrato" (STJ, AgInt no REsp 1.619.785/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017). Em igual sentido: STJ, REsp 1.640.959/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017. VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017. VII. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 09/09/2010, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 01/11/1993 e 28/02/2010, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos. VIII. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1705959/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão ( ex nunc ), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 024100362755, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUNQUENAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS E FGTS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão. 3. É suficiente para configurar a temporariedade do serviço, atendendo ao requisito da excepcionalidade, o fato de que a função de agente penitenciária foi exercida por dois anos, tendo celebrados dois contratos temporários sucessivos, cada qual com um ano de vigência. 4. A declaração de nulidade do contrato temporário acarreta o direito à percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Aplicação da tese jurídica fixada em IRDR (art. 927, III, do CPC/2015). (TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 024151356789, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21/01/2020, DJe 31/01/2020)

No caso vertente, o primeiro contrato temporário foi firmado entre as partes em 14/02/2000 (fl. 14), enquanto o último em 28/01/2014 (fl. 25-v), de modo que o prazo prescricional em relação às prestações decorrentes de todos os contratos firmados nessa modalidade já estava em curso quando da prolação da decisão pelo e. STF, em 13/11/2014.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada no dia 31/10/2019 (fls. 02), antes, portanto, dos cinco anos seguintes à decisão do e. STF, aplica-se, ao caso, a prescrição trintenária.

Por tais motivos, afasto a prejudicial de prescrição, levando em conta que a pretensão surgiu há menos de trinta anos.

Do mérito.

Conforme já relatado, pretende a requerente a declaração de nulidade dos contratos por designação temporária, seguida do reconhecimento de seu direito de perceber as verbas trabalhistas correspondentes, a saber, depósito do FGTS referente a todo o período laboral, com a aplicação de multa de 40% (quarenta por cento), bem como pagamento das férias acrecidas de 1/3 (um terço) e dos descansos semanais remunerados. Ainda, requer a condenação à reparação de dano moral.

1. Da nulidade dos contratos temporários

Ao examinar os autos, verifico que restou incontroverso que a requerente laborou para o requerido, exercendo a função de professora, mediante sucessivos contratos por designação temporária, o que é corroborado pelos documentos de fls. 14/44.

Ocorre que, de acordo com o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, a contratação temporária possui contornos próprios, cuja validade, consequentemente, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange seu caráter indispensável, excepcional e transitório.

Nesse sentido, a sucessiva prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados.

Esse é o entendimento reiterado do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À RECEBIMENTO DE FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) III. A declaração de nulidade da Sentença proferida é medida que se impõe. Passa-se ao julgamento da Lide por aplicação da Teoria da Causa Madura. IV. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. V. Descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas. VI. In casu, em análise dos documentos de fls. 11/18 verifica-se que o Estado do Espírito Santo firmou contratos temporários de forma sucessiva com o Recorrente, para que este atuasse no cargo Professor B entre os anos de 2011 a 2016. VII. Em razão da contratação sucessiva do Recorrente, para que, por 05 (cinco) anos ininterruptos atuasse como Professor, não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária, a uma porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para encerrarem-se, esses foram renovados constantemente; a duas porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária. VIII. Declarada a nulidade da contratação temporária, exsurge o direito do Recorrente de percepção ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Precedentes. (...) (TJES, Apelação n.º 039160015697, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 16/04/2019, DJe 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3. - Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e do disposto no artigo 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, são devidas ao contratado as verbas previstas no contrato declarado nulo, assim como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação n.º 35150048557, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 04/07/2017, DJe 14/07/2017)

Assim, dispensadas maiores considerações, tenho por nulo os contratos temporários constantes às fls. 14/25, firmados entre os seguintes períodos:

1. 14/02/2000 a 19/05/2000;

2. 02/05/2000 a 22/12/2000;

3. 01/08/2000 a 22/12/2000;

4. 05/03/2001 a 21/12/2001;

5. 04/03/2002 a 14/06/2002;

6. 15/04/2002 a 28/07/2002;

7. 20/06/2002 a 30/08/2002;

8. 31/08/2002 a 16/09/2002;

9. 30/09/2002 a 23/12/2002;

10. 14/04/2004 a 20/08/2004;

11. 23/08/2004 a 30/12/2004;

12. 04/11/2005 a 22/12/2005;

13. 01/02/2006 a 09/07/2006;

14. 26/07/2006 a 29/12/2006;

15. 27/09/2009 a 06/10/2006;

16. 23/10/2006 a 27/10/2006;

17. 21/11/2006 a 05/12/2006;

18. 01/02/2007 a 06/11/2007;

19. 01/02/2007 a 09/07/2007;

20. 02/02/2009 a 23/12/2010;

21. 24/01/2011 a 22/12/2011;

22. 28/01/2014 a 12/04/2014.

2. Do FGTS

Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não recolhido, o artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, com redação conferida pela MP n.º 2164-41/2001, determina o seguinte:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

O Plenário do Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 596.478/RR, decidiu pela constitucionalidade do dispositivo em comento, sendo devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador que laborou perante a Administração Pública por meio de contrato posteriormente declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013, destaque não original)

No mesmo sentido é a dominante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive sendo objeto da Súmula n.º 22 e do julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS. CABIMENTO. 1. Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que a recorrente prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, diante da declaração de nulidade do contrato de trabalho, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 3. Ademais, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 765.320/MG, reafirmou sua jurisprudência, estabelecendo que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/1988 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1789854/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/03/2019, DJe 29/05/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO CUSTAS MUNICÍPIO NÃO ISENTO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelo autor não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, mormente porque não cuidou, o Município apelante, de demonstrar a transitoriedade do vínculo estabelecido com o apelante. 2. A sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário está em conformidade com a jurisprudência pacífica, sendo, em consequência, devido o depósito do FGTS durante o período. Precedentes. (...). (TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 044170026445, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 02/03/2020, DJe 06/03/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art. 19 A, caput , da Lei Federal nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. (...) (TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 048150212396, Relator: Des. Annibal De Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04/02/2020, DJe 21/02/2020)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EMPRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS EX TUNC AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. (...) 2 . O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos ex tunc . 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses. 7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 8. Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, IRDR n.º 100160043319, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11/04/2019, DJe 02/05/2019)

Súmula 22 do TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. (grifei)

Dessa forma, ante a vedação ao enriquecimento ilícito e tendo em conta o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, a pretensão da parte requerente merece prosperar quanto ao pagamento do FGTS.

Porém, não há que se falar em aplicação da multa de 40% (quarenta por cento), uma vez que o contrato tem natureza administrativa, e não trabalhista, inexistindo previsão legal específica que respalde a pretensão. Nesse exato sentido é a jurisprudência do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. NÃO INCIDÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS, DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o ex. STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 2. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desse modo, o apelante não possui direito à percepção de verbas outras decorrentes do vínculo empregatício, como, por exemplo, a indenização de férias e a multa de 40% (quarenta por cento) dos depósitos do FGTS. 3. [...]. 5. Recurso desprovido. Remessa parcialmente provida (TJES, Apelação Cível n.º 0000136-85.2018.8.08.0060, Relator: Des. Jorge Do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 02/03/2020).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. [...] II. As contratações realizadas pela Administração Pública sem a observância das hipóteses excepcionais que dispensam a realização de concurso público implicam em nulidade do ato, sem que sejam gerados quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser a percepção da remuneração relativa ao período trabalhado e o pagamento e levantamento dos depósitos realizados na conta vinculada do trabalhador relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na forma da expressa dicção do art. 19-A, da Lei Federal nº. 8.036/1990. III. Deste modo, afigura-se manifesta a incompatibilidade do teor do decisum com a interpretação conferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal à legislação correlata, justificando-se, assim, a reforma da respeitável Sentença para deixar de condenar o Recorrente ao pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos de FGTS. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0002946-83.2015.8.08.0045, Relator: Des. Namyr Carlos De Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 19/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA DE 40% AFASTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora seja possível a contratação temporária em algumas situações, as renovações sucessivas do contrato de trabalho absolutamente desnaturaram o seu caráter excepcional, tornando-a, pois, revestida de patente nulidade. 2. Na linha do entendimento da jurisprudência deste eg. Tribunal, persiste direito da apelada de receber o valor correspondente ao FGTS. 3. [...] 4. Não é devida a multa de 40% (quarenta por cento) dos depósitos do FGTS. 5. [...]. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0000086-32.2016.8.08.0027, Relator: Des. Jorge Do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2018) [...]”

Observa-se, portanto,
que a apelada firmou vários contratos temporários com o Estado do Espírito Santo, para atuar como professora da rede estadual entre os anos de 20
00
a 201
4
.

De fato, embora não pareça haver dúvida acerca da juridicidade da contratação por tempo determinado – a qual encontra previsão expressa no art. 37, inc. IX, da CR/88 e em vários textos legislativos –, alguns níveis da Administração Pública, infelizmente, transformaram a modalidade excepcional de contratação – erigida pela Constituição como exceção ao concurso público – em verdadeira regra, ora formalizando sucessivas renovações contratuais com os profissionais contratados, ora transformando aquilo que deveria ser transitório, precário e efêmero em vínculos reiterados e longevos, com a consequente desnaturação do caráter excepcional das funções temporárias.

Dessa forma, inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

Contudo, na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS, senão, vejamos:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES.
1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)
.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1198216 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019).[não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). [não existem destaques no original]

Assim, a declaração da nulidade dos contratos firmados e o direito ao depósito do FGTS se coadunam com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que editou súmula sobre a questão, a fim de pacificar o entendimento jurisprudencial no âmbito deste Estado. Vejamos:

"SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Quanto à alegação do Estado Apelante de que a
pretensão condenatória contra a fazenda pública
deve obedecer ao decurso do prazo quinquenal, entendo que não lhe assiste razão.

De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”
.

Mister, então, trazer à baila a ementa do referido recurso, o qual foi exarado no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que
“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, no presente casos em que os contratos foram firmados
de 20
00
a 201
4
,
temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em
31
/
10
/2019, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrente perdurou entre 7.8.1992 e 26.6.2006 (fl. 876, e-STJ). O contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longíqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.789.854/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Firmados os contratos de trabalho entre os anos de 2005 a 2015 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.726.650/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.

3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal.

4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.526.220/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

Verifica-se, ainda, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que
o entendimento manifestado por ocasião do
ARE 709212/DF (Tema nº 608)
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também no
s litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, conforme segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Afastada, portanto, a prescrição, devendo ser julgado improcedente o apelo.

Com relação a remessa, entendo que o julgado merece reparo apenas quanto aos critérios de aplicação de juros e correção sobre os valores devidos.

Por se tratar de
condenação imposta à Fazenda Pública
, em relação à incidência de juros, os índices e percentuais aplicados são aqueles estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ou seja: 1) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/01 até o advento da Lei 11.960, de 30/06/09, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e; 2) nos índices oficiais de remuneração básica e percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir da Lei 11.960/09.

Com relação à correção monetária, deve ser fixada a TR como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1270439/PR, na sistemática do art. 543-C do CPC, segundo o qual “a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013), porquanto o reconhecimento de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR (Lei n. 11.960/2009, art. 5º) nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 abrange apenas os precatórios já formalizados conforme decidido no reconhecimento de repercussão geral no RE 870947.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação para, no mérito,
negar
-lhe provimento,
e conheço e acolho a remessa,
somente para alterar os índices
os critérios de
juros e correção
sobre os valores devidos,
na forma acima fundamentada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM
31
/1
0
/2019. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
REMESSA
ACOLHIDA PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS.

1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não
h
á

que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

2. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

3
. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

4
. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”.

5
. O STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que “[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

6
. No presente casos em que os contratos foram firmados de 20
00
a 20
14
, temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em
31
/
10
/2019, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória.

7
. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa.

7. Recurso conhecido e
im
provido. Remessa
acolhida para alterar os critérios de correção
.

DECISÃO
Recurso conhecido e improvido. Remessa acolhida para alterar os critérios de correção dos valores devidos.